Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) à pena de 07 meses e 15 dias de detenção e 15 dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 05 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da dosimetria da pena aplicada ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a dosimetria da pena foi realizada em estrita observância aos critérios legais e jurisprudenciais, mantém-se a reprimenda.
4. As consequências do crime devem ser valoradas negativamente quando extrapolam a elementar do tipo penal, mormente se o apelante, ao dirigir embriagado, abalroa dois veículos, colocando em risco a segurança de outros condutores e pedestres.
5. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, nos termos do art. 293 do CTB, e deve ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.